Tribunal: TJMT
Processo: 1019926-48.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019926-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), ADRIANA MARIA SENA E SILVA - CPF: 537.304.021-53 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FALTA DE DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - VÍCIO NO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

2. Incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que ausência de vício no produto, bem como que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelada ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa; apesar disso, a requerida não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença.

3. Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

4. Com efeito, a ré/apelante não comprovou que a autora/apelada tinha ciência que a instalação do ar condicionado se daria pela própria concessionária, como também que a instalação do acessório deu-se de forma correta, conferindo-lhe a funcionalidade devida.

5. Assim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a autora/apelante por 07 (sete) meses teve que suportar o mau funcionamento do ar condicionado instalado em seu veículo, o que certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, tendo em vista que estamos falando de consumidora que reside nesta Capital, na qual o calor no período do ano em questão atinge temperaturas insuportáveis.

6. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização Por Dano Moral e Material n. 1019926-48.2017.8.11.0041, ajuizada por
ADRIANA MARIA SENA E SILVA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais), referente ao valor do ar condicionado de fábrica, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de aquisição do veículo; bem como ao pagamento valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC (ID 98955466 - fls. 163/167).

Irresignada, a ré/apelante aduz que comprovou nos autos o veículo da Apelada possuía ar condicionado desde o início, e que o mesmo estava em perfeito estado de funcionamento, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Defende que, foi devidamente impugnado o pleito de dano material, pois a autora/apelada se contradiz na exordial afirmando que a ré/Apelante recebeu valores e não executou os serviços, quanto à instalação do ar condicionado, sendo que, nesse sentido, uma coisa é o acessório ter sido instalado e não está funcionando, e outra é não ter sido instalado, principalmente se se levar em conta a existência de documento atestando o funcionamento do ar condicionado.

Sustenta que meros dissabores, irritações e aborrecimentos inerentes ao convício social, ou inadimplemento contratual, e sem abalo à honra da Recorrida não são suficientemente capazes de conduzir ao abalo psicológico, podendo ser o presente caso considerado como mero inadimplemento contratual, devendo ser afastado o dever de indenizar. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 98955469 - fls. 171/185).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 98955474 - fls. 190/216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

A autora/apelada pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, por falta de dialeticidade, ante a falta de impugnação específica da sentença.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a ré/apelante devolveu as questões anteriormente suscitadas, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução das peças processuais que trataram da matéria.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que a ré/apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade ou falta de interesse recursal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa salientar que, ao caso, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Assim, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que ausência de vício no produto, bem como que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autora/apelada ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa; apesar disso, a requerida não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença.

Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Com efeito, embora conste da Nota Fiscal que o veículo adquirido viria com ar condicionado (ID 98952044 - Pág. 1 – fls. 114), a própria narrativa dos fatos constantes nos autos verifica-se que o contrato não foi devidamente cumprido, uma vez que o item em questão foi instalado pela concessionária e, como se não bastasse, não o foi devidamente, conforme se verificou quando da primeira manutenção do veículo, tanto que constou do check-list de entrada que o ar condicionado não refrigerava (ID 98952020 - Pág. 4 – fls. 29), restando caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviços pela ré/apelante.

Ora, a ré/apelante não comprovou que a autora/apelada tinha ciência que a instalação do ar condicionado se daria pela própria concessionária, como também que a instalação do acessório deu-se de forma correta, conferindo-lhe a funcionalidade devida.

Destaca-se que a autora/apelante informou que seu esposo esteve na concessionária e procurou o consultor de venda que os atendeu, a ele relatando o problema com o ar condicionado, sendo que o consultor não deu nenhuma explicação acerca do mal funcionamento do equipamento, o que demonstra que a insatisfação com o acessório já existia antes mesmo da primeira manutenção, momento em que apenas se constatou a má instalação do ar condicionado, o que enseja o dever de indenizar.

Importa salientar, ainda, que o fato de o Certificado de Controle, o qual faz menção a ré/apelante, indicar que o ar condicionado encontrava-se em perfeita condição de uso, fato é que tal documento foi firmado e, 13/11/2015, isto é, depois de realizada a manutenção do veículo, em 11/11/2015 (ID 98952020 - Pág. 4 – fls. 29), de maneira que tal documento não tem o condão de conferir verossimilhança às alegações da ré/apelante.

Assim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a autora/apelante por 07 (sete) meses teve que suportar o mau funcionamento do ar condicionado instalado em seu veículo, o que certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, tendo em vista que estamos falando de consumidora que reside nesta Capital, na qual o calor no período do ano em questão atinge temperaturas insuportáveis.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termo do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021